Tribunal: TJDFT
Processo: 0729231-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CURADORIA ESPECIAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REVEL CITADO POR EDITAL. PEDIDO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONHECIMENTO DA NATUREZA DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. DESINTERESSE EM COMPARECER AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme disposto no art. 854, caput, e § 3o, I do Código de Processo Civil-CPC, compete ao juízo a determinação de bloqueio de valores em contas bancárias indicadas e ao executado comprovar que as quantias são impenhoráveis, no prazo de cinco dias.

2. A inércia do executado, citado por edital, é o motivo pelo qual não se sabe a natureza da conta objeto da constrição (corrente ou poupança), de modo que a ciência inequívoca decorre da própria constrição pelo Sisbajud.

3. A ausência de impugnação da penhora não transfere ao Poder Judiciário nem à instituição financeira o encargo probatório que legalmente compete ao próprio executado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. O agravante foi citado por edital no processo de conhecimento e não compareceu ao processo até a presente data: fatos suficientes para caracterizar o desinteresse do agravante em responder ao processo de execução e promover o exercício de uma defesa substancial, para minorar os efeitos da execução.

5. Em que pese o interesse da Defensoria Pública em realizar a melhor defesa possível, sobretudo no exercício da curadoria especial, o CPC imputou expressamente o ônus da alegação da impenhorabilidade ao executado.

6. Recurso conhecido e não provido.